Tribunal: TJDFT
Processo: 0748564-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo : 0748564-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 254297161 dos autos originários n. 0714603-72.2017.8.07.0001), que indeferiu a inclusão das sócias da empresa executada no polo passivo, porque não comprovada a existência de patrimônio líquido positivo após a liquidação voluntária da pessoa jurídica. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o pedido está fundamentado na responsabilidade legal dos administradores decorrente da dissolução irregular da empresa. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução aos sócios-administradores em casos de encerramento irregular, sem exigir prova de patrimônio líquido distribuído, em analogia às execuções fiscais. Afirma que a exigência de comprovação da distribuição de patrimônio líquido positivo configura prova diabólica, pois os documentos necessários estão em poder das sócias, o que viola a Teoria da Carga Dinâmica da Prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com a imediata inclusão das sócias no polo passivo da execução e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida. No entanto, tratando de pessoa jurídica de responsabilidade limitada, como na hipótese, o deferimento da sucessão processual ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. A propósito, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (EREsp 1.784.032/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019. Grifado) No caso, a exequente-agravante comprovou apenas que houve a extinção por distrato da pessoa jurídica executada (id. 244594312 na origem), sem, contudo, demonstrar a existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição aos sócios. A apresentação do distrato arquivado na junta comercial não constitui prova diabólica, como defende a agravante. Diante desse contexto, na ausência de indício apresentado pelo credor de que houve efetiva transferência de bens da empresa para as sócias após sua extinção, correto o indeferimento do pedido de sucessão processual. A propósito, confira-se aresto desta Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS. REQUISITO NÃO COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve substituição processual de empresa devedora pela sócia recorrente em decorrência da dissolução da sociedade no curso da execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para redirecionamento de execução de título extrajudicial contra sócia de empresa de responsabilidade limitada. III. Razões de decidir 3. Quando se trata de sociedades de responsabilidade limitada, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade (artigo 1.052, caput, do Código Civil). Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. O art. 1.110 do Código Civil preconiza que, encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. 5. Não há qualquer indício apresentado pelo credor de que houve a efetiva transferência de patrimônio da sociedade às sócias após a extinção da empresa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.052, 1.080 e 1.110. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2441725/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1784032/SP, rel. Min Marco Aurélio Bellize, 3a Turma, j. 02.04.2019; STJ, REsp 2082254/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023. (Acórdão 2019466, AGI 0736366-88.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 17/07/2025, DJe: 25/07/2025. Grifado) Destarte, ausente a probabilidade do direito vindicado. Além disso, não vejo urgência por aguardar o julgamento colegiado, regra nesta instância. No particular, não há notícia de extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas indeferiu a inclusão das sócias da executada no polo passivo e intimou a exequente para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, §1o, do CPC. No entanto, a mera suspensão do processo não gera risco de dano grave, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada da execução a qualquer tempo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator